Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712210-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO PEREIRA BASTOS, JOSUE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Após a inclusão deste agravo de instrumento em pauta para julgamento, sobreveio a petição de ID 17531525, na qual os agravantes pleiteiam a juntada de prova nova. Narram que, durante pesquisa detalhada em seus sistemas, encontraram um e-mail enviado pela senhora GERLANE ao agravante JOSUE. E, nessa correspondência, GERLANE teria solicitado ao sócio proprietário do GRUPO PONTUAL – JOSUE – que a reconhecesse como gestora do grupo, pelos trabalhos realizados na empresa LÍDER (ID 17531513). Sustentam também que a gerência da empresa LÍDER não vem arcando com os compromissos anteriormente pactuados. E, para comprovar o que afirmam, juntam contrato de dívida assinado pelas agravadas e que não estaria sendo cumprido. Afirmam que os nomes dos agravantes podem, a qualquer momento, ser negativados, o que seria prejudicial à continuidade das atividades empresariais, pois perderiam uma série de convênios com instituições financeiras em razão disso. Ao final, alegam que a narrativa das agravadas tem uma série de inconsistências, inclusive pelo fato de o agravante JOSUE (que elas afirmam ser pessoa estranha à sociedade) figurar como fiador em um dos contratos ora juntados, e pedem a reanálise dos pedidos, liminarmente, em função da prova nova juntada. É o histórico necessário. Decido. Sem razão os agravantes. Veja-se que, no e-mail ora juntado, por mais que GERLANE possa ter atribuído determinada qualificação ao agravante JOSUE (sócio proprietário do Grupo Pontual), isso não infirma, pelo menos em sede liminar, a documentação analisada por ocasião da primeira decisão prolatada por este Relator, na qual se amparou em alteração do contrato social da empresa LIDER INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA, que demonstra claramente que JOSUÉ não faz mais parte do quadro societário (ID 16770497). Entre outros pontos, naquela oportunidade, destaquei que: (...) Isto porque, conquanto narram a ocorrência de quadro fático diverso ao apresentado pelas agravadas, na origem, esbarram na prova documental por estas apresentada, que demonstra que a agravada LUÍSA MARIA DA SILVA adquiriu do recorrente JOSUÉ DE SOUZA MENDES, em 09/01/2018, suas cotas na sociedade empresária LÍDER INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA, correspondentes a 50% do capital social, tendo JOSUÉ se retirado do quadro societário, sem qualquer ressalva quanto à sua permanência perante a administração da empresa (ID 62727906 do processo originário). Pelo contrário, a cláusula quinta do aludido instrumento destaca que a administração da sociedade seria exercida pelos sócios FAUSTO e LUÍSA, que nomearam a não sócia (e agravada) GERLANE, por prazo indeterminado, para juntamente com eles exercer a administração. A referida cláusula encontra suporte na certidão simplificada de ID 62727907 (originário), datada de 27/04/2020, em que constam FAUSTO e LUÍSA como sócios/administradores, e GERLANE, como administradora da empresa LÍDER. Assim, e ao menos até maior esclarecimento dos fatos, a assertiva de que os agravantes possuem diversos negócios em comum, dividindo responsabilidades na gestão de suas empresas – o que autorizaria JOSUÉ, na condição de parceiro comercial de FAUSTO, a permanecer ajudando o sócio na gestão da LÍDER -, não se sustenta. Ademais, o fato de os agravantes alegarem que estão na iminência de ter seus nomes negativados não justifica a concessão de liminar para o retorno de FAUSTO à gerência da sociedade empresária. A figura do aval (apesar de os agravantes falarem em fiança) serve justamente para garantir o adimplemento de obrigações constantes de título de crédito, nas mesmas condições do avalizado. E, se JOSUÉ figurou como avalista na relação obrigacional mencionada, sabe, ou deveria saber, dos riscos que essa garantia pessoal induz. Além disso, especificamente em relação a uma das operações bancárias que os agravantes ora colacionam (Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação), observa-se que os quatro envolvidos nesse processo são avalistas da operação (ID17531523, p. 2 e 7). Assim, se a dívida não tem sido adimplida nos termos avençados pela LÍDER INTERMEDIAÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA, a repercussão negativa não alcançará somente a esfera jurídica do agravante JOSUÉ, mas sim a de todos aqueles que figuraram como garantidores da operação. Desse modo, a afirmação de que as agravadas, na administração da sociedade empresária LÍDER, ficaram somente com os bônus da decisão não prospera, visto que também constam como devedoras da operação que os agravantes apontam. Ao fim e ao cabo, observa-se que, nesse processo, já houve a análise, e indeferimento, dos pedidos liminares, no decisum de ID 16147399; já houve decisão de ID 16208775, em resposta a embargos de declaração opostos pelos agravantes, que foram rejeitados; e, agora, nova manifestação judicial se faz necessária. Por último, a questão objeto do recurso trata do afastamento de FAUSTO PEREIRA BASTOS da administração da sociedade empresária LIDER, ao passo que nada impede que estas informações sejam submetidas ao Juízo de origem, o qual poderá averiguar, com a devida percuciência, qual o motivo da inadimplência relatada e se decorre de má administração. Abrir essa discussão em sede de agravo de instrumento, além de desbordar do seu objeto e de ser fato posterior, não será possível efetuar eventual dilação probatória necessária para apreciar corretamente esse fato superveniente. Ante todo o exposto, INDEFIRO os pedidos liminares, com amparo também na fundamentação esposada por ocasião das decisões anteriormente prolatadas. Aguarde-se, pois, o julgamento do mérito do agravo de instrumento, já incluído em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator